Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-89.2022.8.11.0098
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000119-89.2022.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO - CPF: 002.307.881-22 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Santander (Brasil) S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pela presente via recursal a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Importa registrar no caso em exame que muito embora o ônus da prova fosse dirigido à parte reclamada/recorrente em razão da alegação da parte reclamante lançada na petição inicial, bem assim pela incidência das normas consumeristas (CDC, art. 6o, inciso VIII), não logrou ela se desvencilhar do ônus da prova que lhe era imposto.

5.

A parte reclamada passou ao largo de qualquer comprovação capaz de tornar legítima a cobrança realizada em face da parte recorrida/reclamante.

6.

Frise-se que competia à parte recorrente/reclamada demonstrar que o débito legitimamente existia a fim de que a sua conduta, consistente nas cobranças dirigidas em face da parte reclamante fosse entendida como jurídica, entretanto, o acervo probatório constante dos autos afasta por completo a pretensão recursal vertida no presente recurso inominado.

7.

Importa, ademais, registrar que os parcos elementos de prova produzidos pela parte recorrente/reclamada em sua peça de defesa se originam de seu próprio sistema, sendo, pois, inadmissíveis como prova do que pretendia a parte por meio deles comprovar.

8.

Nesse sentido, inclusive é o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula no 34, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

9.

Todavia, não se verifica na hipótese dos autos qualquer outro elemento de prova ou circunstâncias capazes de emprestar credibilidade às telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente/reclamada.

10.

Destarte, não comprovada a origem do débito levado à inscrição é de se reconhecer a ocorrência do ato ilícito que resulta em dano moral à parte recorrida/reclamante.

11.

Do mesmo modo não encontra amparo a pretensão recursal para redução do montante estabelecido a título de dano moral.

12.

Com efeito, constata-se que o juízo
a quo
ponderou as circunstâncias e elementos constantes dos autos a fim de estabelecer o quantum devido a título de reparação por dano moral, sem conduzir ao enriquecimento ilícito da parte ofendida, bem assim sem deixar de aplicar o caráter pedagógico devido à parte agressora, pautando-se ainda pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

13.

Acerca da repetição do indébito, com acerto o ato sentencial, na medida em que as cobranças se operaram de modo imotivado, sendo, pois, suficiente na forma da Lei (CDC, art. 42, parágrafo único) para que seja determinada a restituição dobrada ao valor indevidamente exigido e comprovadamente pago.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

16.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024